Tribunal: TJDFT
Processo: 0726029-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAUTORIA. TEORIA MONISTA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de fraude eletrônica, visando a absolvição.
II. Questão em discussão
2. Está em discussão a verificação da existência de provas de autoria e materialidade e do dolo.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da autoria e da materialidade da fraude eletrônica decorre da atuação consciente e dolosa do apelante, que recebeu em sua conta bancária o valor resultante do golpe aplicado na vítima, tendo sido a quantia sacada logo em seguida, para evitar o seu rastreamento, demonstrando preordenada intenção de obter vantagem ilícita.
4. As teses defensivas de ausência de dolo e de que a conduta se limitaria a mero ilícito civil não se sustentam, pois restou demonstrada a utilização dolosa de ardil para induzir a vítima em erro e obter vantagem indevida.
5. No que diz respeito ao concurso de pessoas, o Brasil adota a teoria monista ou unitária, de maneira que todos os coautores do delito devem responder pelo mesmo crime, pois cooperam igualmente na prática delitiva. 5.1. O fato de o apelante não ter tratado diretamente com a vítima não afasta sua responsabilidade, pois ficou constatado que sua participação foi essencial para a consumação do crime.
6. O delito de estelionato não exige que a vantagem patrimonial seja obtida diretamente pelo agente, sendo suficiente que o prejuízo da vítima redunde em proveito de terceiro.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.